Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743293-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: 30.866.871 JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE, JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0727502-29.2022.8.07.0001, na qual contende com JHONNY JUNIOR CORTE DE ANDRADE. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa devedora (ID 250181217): “INDEFIRO o pedido de penhora de percentual do faturamento da empresa devedora. A medida postulada revela-se inadequada e desproporcional no presente momento, uma vez que não se vislumbra utilidade prática em sua adoção. Ressalte-se que não houve êxito na constrição de valores via SISBAJUD em contas bancárias de titularidade da parte executada, o que demonstra a ausência de liquidez imediata. Ademais, o exequente não trouxe aos autos qualquer comprovação acerca da existência e da regularidade de faturamento da empresa, documento imprescindível para que este Juízo possa aferir a viabilidade e a razoabilidade da constrição pretendida. Cumpre destacar que a penhora sobre faturamento é medida excepcional, somente admitida quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e desde que garantida a continuidade da atividade empresarial, de modo a não comprometer o exercício da atividade econômica. No caso em apreço, não se encontram presentes tais requisitos, razão pela qual o pedido não comporta acolhimento. Portanto, diante do disposto no artigo 921, § 2o, do CPC, considerando que já decorreu o prazo de suspensão do artigo 921, III, do CPC, bem como que não se vislumbra hipótese prevista no artigo 921, § 3o, do CPC, retornem os autos ao arquivo provisório, devendo aguardar notícia de localização de bens ou ativos penhoráveis, ou o termo final previsto para a prescrição intercorrente. - Prescrição intercorrente projetada para 04/07/2027. Cumpra-se.”. Em seu recurso, o agravante pede o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Sustenta tratar-se de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, promovida contra o devedor. Alega ter realizado diversas diligências para localização de bens penhoráveis, sem êxito, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma ser pública a informação de que a empresa executada mantém atividade empresarial ativa, podendo ser verificada junto à Receita Federal e órgãos de registro competentes. Argumenta não ser exigível do credor a prévia comprovação do faturamento da empresa, incumbindo ao juízo requisitar os documentos necessários à aferição da viabilidade da medida. Assevera ser possível a fixação de percentual razoável e proporcional, de modo a preservar a continuidade da atividade empresarial, conforme os princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. Defende ser a penhora sobre faturamento medida adequada e necessária diante da frustração das tentativas convencionais de constrição de bens. É o relatório. Decido. Inexistindo nos autos pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 77005991). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2025 17:30:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador